Tribunal: TJDFT
Processo: 0022994-33.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0022994-33.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO NASSER SILVA EMBARGADO: JAE SUN LEE CHUNG, LEONARDO LEE, WON KYU LEE D E S P A C H O Intimem-se Jae Sun Lee Chung, Leonardo Lee e Won Kyu Lee para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Luiz Cláudio Nasser Silva nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator